Tribunal: TJSP
Processo: 1003111-65.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória – Prestação de serviços educacionais - Programa "UNIESP Paga" - Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições ao aluno – Procedência - Contrato que previa determinados requisitos para que houvesse o pagamento do FIES da autora - Demonstração da realização das condições nos termos

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória – Prestação de serviços educacionais - Programa "UNIESP Paga" - Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições ao aluno – Procedência - Contrato que previa determinados requisitos para que houvesse o pagamento do FIES da autora - Demonstração da realização das condições nos termos constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES - Exigência de "excelência acadêmica" descabida, considerando-se, especialmente, a subjetividade do conceito e o desempenho efetivamente observado, em que a aluna obteve, em sua grande maioria, notas iguais ou maiores que 7,0 - Dano moral evidenciado – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003111-65.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ANDRESSA DANIELLY DE OLIVEIRA BINHARDI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FACULDADE DE MAUÁ - FAMA, UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
LONGO PRAZO, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DEBITOS CREDITORIOS NÃO
PADRONIZADOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 2/10
VOTO No: 45212
APEL. No: 1003111-65.2019.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul
JUIZ 1a INST.: Sérgio Noburo Sakagawa
APTE.: Andressa Danielly de Oliveira Binhardi
APDOS.: Faculdade de Mauá Fama e outros
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
pretensão
indenizatória

Prestação
de
serviços
educacionais - Programa “UNIESP Paga” - Compromisso
de pagamento do financiamento estudantil mediante a
imposição de condições ao aluno
Procedência -
Contrato que previa determinados requisitos para que
houvesse o pagamento do FIES da autora - Demonstração
da realização das condições nos termos constantes do
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES - Exigência de “excelência acadêmica” descabida,
considerando-se,
especialmente,
a
subjetividade
do
conceito e o desempenho efetivamente observado, em que
a aluna obteve, em sua grande maioria, notas iguais ou
maiores que 7,0 - Dano moral evidenciado Recurso a que
se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Andressa Danielly de Oliveira
Binhardi em face de Faculdade de Mauá Fama, Fundação Uniesp Solidária, Fundo
de Investimento Caixa Uniesp Pagar Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo, Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado e Caixa Econômica
Federal, sob o fundamento de que firmou contrato de financiamento estudantil que,
todavia, não foi honrado pelas requeridas, em razão da alegação de descumprimento
dos termos do contrato. Pugnou pela cominação das requeridas ao adimplemento do
contrato “Uniesp Paga”, bem como pela reparação do abalo moral advindo.
Indeferida a tutela de urgência.
Regularmente citada, a litisconsorte Caixa Econômica Federal
apresentou contestação, oportunidade em que alegou que, em razão do
inadimplemento da autora, se afigura exercício regular de direito a inscrição de seu
nome em cadastro de maus pagadores. Rechaçou a pretensão indenizatória
formulada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 3/10
Regularmente citadas, as demais litisconsortes apresentaram
contestação, oportunidade em que alegaram, preliminarmente, a ilegitimidade de
parte de Uniesp Paga Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda fixa Crédito
Privado Longo Prazo e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados, bem como ausência de interesse processual da autora. No mérito,
sustentaram que a autora descumpriu o contrato entabulado, o que acarretou na sua
rescisão. Rechaçaram a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 274/276, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a abusividade
do contrato entabulado, de sorte que se afigura, de rigor, a cominação das requeridas
a adimplir o financiamento estudantil firmado, bem como à reparação do abalo moral
advindo.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
proferida não merece prosperar.
Consoante se vislumbra dos autos, se apresenta incontroverso
que as instituições de ensino requeridas, por meio do programa “UNIESP paga”,
assumiram a responsabilidade pelo pagamento do FIES (Fundo de Financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 4/10
Estudantil) em benefício da estudante autora. Assim, ao final do curso, ao invés de a
aluna arcar com a quitação do financiamento contraído perante instituição financeira
credenciada, a UNIESP comprometeu-se assumi-lo.
Ocorre que esse programa previa como contraprestação da
aluna as seguintes condições impostas pela instituição de ensino (fl. 35/36):
“3.1. Assinar o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais da Instituição de Ensino Superior ou
IES em que é regularmente matriculado e seguir as
orientações que lhes são dadas na instituição até a efetivação
e a assinatura do seu contrato no FIES”;
“3.2 Mostrar excelência no rendimento
escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”;
“3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio
de documento emitido pelas entidades sociais conveniadas
com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de controle
de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais
da Instituição de Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada
mês”;
“3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a
5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação”;
“3.5 Realizar o pagamento da amortização
ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses,
sendo que a falta de pagamento impossibilitará o aditamento
deste programa e o consequente desligamento do (a)
BENEFICIÁRIO (A)”;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 5/10
“3.6 Permanecer no curso matriculado até
a sua formação e a consequente realização da prova ENADE”;
“3.7
Havendo
descumprimento
de
quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do
BENEFICIÁRIO (A) ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO
no pagamento do FIES do BENEFICIÁRIO (A)”.
É certo que a autora assinou referido “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” (fl. 34), logo tinha ciência da necessidade de
cumprimento de condições para que não tivesse que arcar com o pagamento do
FIES.
Na hipótese sob exame, todavia, não se vislumbra o
descumprimento de quaisquer uns dos requisitos supracitados.
Primeiramente, cumpre salientar que o conceito de “excelência
acadêmica” é por demais amplo e coloca a consumidora em situação desvantajosa,
exatamente porque não se trata de conceito objetivo.
Nem se poderia cogitar de que a Portaria Vinculada
mencionada nos autos cuja cópia integral sequer foi apresentada se trata de
documento probatório acerca da ciência da autora quanto à nota mínima para que
tivesse considerado seu desempenho acadêmico como excelente, porquanto editada
após o ingresso da apelada no programa.
E mesmo que fosse preexistente tal portaria, inexiste qualquer
início de prova de que a autora dela teve ciência.
Ademais, analisando-se o Histórico Escolar apresentado à fl.
59/60, constata-se que a aluna obteve, em sua grande maioria, notas iguais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 6/10
superiores a sete, o que denota um bom rendimento.
Nesse sentido, dispõe o artigo 31, do Código de Defesa do
Consumidor, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, (...)”, por isso que, sobre o tema, preleciona Cláudia Lima Marques
que “o dever de informar foi sendo desenvolvido na teoria contratual através da
doutrina alemã do Nebenpflicht, isto é, da existência de deveres acessórios, deveres
secundários ao da prestação contratual principal, deveres instrumentais ao bom
desempenho da obrigação, deveres oriundos do princípio da boa fé na relação
contratual, deveres chamados anexos. O dever de informar passa a representar, no
sistema do CDC, um verdadeiro dever essencial, dever básico (art. 6o, III) para a
harmonia e transparência das relações de consumo, na atividade de toda a cadeia de
fornecedores, é verdadeiro ônus atribuído aos fornecedores, parceiros contratuais ou
não do consumidor”.1
Logo, do exame do contrato celebrado pelas partes, à falta de
regulamentação pela ré, não se justifica a conclusão de que a autora tenha
descumprido o dever de obter excelência escolar no seu aproveitamento, não se
justificando, sob essa ótica, alegação de descumprimento do ajuste por parte da
apelada.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este C. Tribunal de
Justiça:
“Civil.
Prestação
de
serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à
1 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição,
página 482.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 7/10
reforma manifestada pela autora. Aluna que participou do
programa 'A Uniesp Paga'. Pagamento do financiamento do
FIES que não foi efetivado, tal como prometido em oferta. Não
se pode exigir da aluna nota mínima de 3 (três) no ENADE, se
sua pontuação está próxima das médias nacional, estadual,
regional e da própria instituição educacional. (...).” (Apelação n.
1030015-29.2017.8.26.0554; Rel. Des. Mourão Neto; j.
26/03/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
Financiamento estudantil (FIES) - Instituição de ensino que
assumiu a obrigação de pagar o financiamento através de
programa
denominado
'UNIESP
Paga',
mediante
o
cumprimento de obrigações também pela aluna - Alegação de
que a recorrida não teria alcançado "excelência acadêmica" -
Conceito vago, indeterminado, subjetivo e não descrito no
contrato - As cláusulas restritivas dos direitos do consumidor
devem estar informadas de maneira clara e expressa e, em
caso de dúvidas, a interpretação deve ser favorável ao
aderente - Inteligência dos arts. 46 e 47 do CDC - A míngua de
informação sobre o conceito de "excelência acadêmica", deve-
se reputar atendido o requisito quando o aluno atingir média
suficiente para aprovação no curso - Precedentes da Corte -
Embora a apelada tenha alcançado notas inferiores a 7,0 em
três oportunidades durante todo o curso, a requerida se
contentou com tal conceito para lhe conferir aprovação na
disciplina, sem a necessidade de cursar dependência -
Sentença
de
parcial
procedência
mantida
-
Recurso
desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para
15%
do
valor
da
condenação.”
(Apelação
n.
1010059-63.2017.8.26.0348; Rel. Des. Mendes Pereira; j.
14/03/2019).
“Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização prestação de serviços educacionais aluna que
preenche os requisitos do financiamento e do programa
"Uniesp Paga", dentre eles o de mostrar 'excelência' no ensino
parâmetros não especificados pela instituição de ensino
exigência não cabível à aluna, por falta de informações claras a
respeito do termo inclusão indevida do nome da autora no
cadastro do Serasa dano moral configurado indenização
mantida valor reduzido para R$ 3.000,00 - apelação provida em
parte.” (Apelação n. 1006130-97.2018.8.26.0344; Rel. Des.
Eros Piceli; j. 11/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 8/10
“Apelação e Recurso adesivo Prestação
de serviços Instituição de ensino Ação cominatória c.c.
indenizatória Sentença de acolhimento parcial dos pedidos
'UNIESP PAGA' Programa representando claro artifício
mercadológico destinado a atrair alunos beneficiários do FIES,
com a promessa de arcar a instituição de ensino com o futuro
pagamento do financiamento estudantil Hipótese em que a
instituição de ensino corré não demonstra que a autora teve
conhecimento, ao aderir ao programa, que haveria de obter
nota média igual ou superior a 3,0 (numa escala de 0 a 5), no
ENADE, para a efetiva fruição do benefício Cláusula em
questão, por outro lado, abusiva e iníqua, haja vista ser
dificílimo, senão impossível, a obtenção da nota média exigida
pelos alunos da instituição de ensino apelante, que figura
dentre as piores colocadas na avaliação do ENADE, com que
certamente contava a universidade ao lançar a indigitada
estratégia de marketing Autora que, por outra parte, demonstra
ter atendido todas as demais exigências, entre elas, excelência
no
aproveitamento
escolar
e
prestação
de
serviços
comunitários. (...).” (Apelação n. 1003718-74.2017.8.26.0201;
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; j. 30/07/2018).
Assim, diante da comprovação do cumprimento de obrigação
da beneficiária da campanha “A UNIESP paga”, se afigura, de rigor, a condenação
das requeridas litisconsortes ao cumprimento do financiamento estudantil pactuado.
No que tange aos danos morais, como não poderia deixar de
ser reconhecido pela experiência comum do homem médio, evidente que o evento
experimentado pelo autor transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou
contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento
contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 9/10
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida
como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)2. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003111-65.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 45212 – FERNANDO 10/10
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura, de
rigor, a condenação dos requeridos litisconsortes ao pagamento, solidário, da quantia
de R$ 10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal
de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez
que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no
318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para:
a) compelir as instituições de ensino a cumprirem os termos do
financiamento estudantil pactuado;
b) condenar os requeridos litisconsortes, solidariamente, ao
pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00, devidamente atualizada
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Condenados os requeridos litisconsortes, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica